Tribunal: CARF
Processo: 44021.000108/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
44021.000108/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.269 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO O RAIAR DO SOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 28/02/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
ISENÇÃO COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas no artigo 55 da Lei no 8.212/91.
A previsão legal de exigência de requerimento da isenção perante os órgãos de
controle trata-se apenas de um procedimento que confere o controle estatal
sobre a desoneração fiscal, não se revestindo de definição sobre o modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social, tampouco
contrapartidas a serem por elas observadas.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, que deu
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 44021.000108/2007-12
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.269 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000108/2007-12

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 161/183, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo II/SP de fls. 139/153, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondente à cota patronal, ao adicional para o SAT/RAT e as
destinadas a Terceiros, conforme descrito na NFLD no 37.011.832-4, de fls. 05/35, lavrado em
29/01/2007, referente ao período de 07/2004 a 02/2005, com ciência da RECORRENTE em
05/02/2007, conforme AR de fl. 56.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 41.817,67, já acrescido de juros de mora (até o lançamento) e multa de
mora.
De acordo com o relatório de notificação fiscal de lançamento do débito (fls.
45/49), o presente lançamento se refere às contribuições devidas à Seguridade Social, não
declaradas em GFIP, obtidas através da análise dos fatos geradores constantes na folha de
pagamento, RAIS e Livros Diário da RECORRENTE.
Consta também no relatório que a presente NFLD “substitui a NFLD n°
35.798.775-6 para o período de 07/2004 a 02/2005, pelo fato de neste período do debito o
enquadramento da classificação ser: ‘Não Declarada em GFIP – Sem redução da Multa’.
Portanto nesta nova NFLD somente ocorreu esta alteração de classificação” (fl. 45).
Os Fatos Geradores desta notificação foram discriminados, por estabelecimento,
nos relatórios do levantamento intitulado “N1 – FOLHA DE PAGAMENTO”, que
compreendem os valores dos salários de contribuição dos empregados (fl. 21).

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 61/73 em 14/02/2007. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo II/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Da Impugnação
Irresignada com a Notificação, as fls. 28/34, a entidade apresentou impugnação
tempestiva ao lançamento, acompanhada dos seguintes documentos: Estatuto Social,
Decreto n° 47.630/2003 - Declaração de Utilidade Pública - e o Certificado de Inscrição
do CONSEAS (fls. 36/51).
As fls. 53, em adendo à impugnação, requereu a juntada das cópias de GPS referentes
ao período de 07/2004 a 02/2005.
Na peça impugnatória ao lançamento, em síntese, a Notificada alega que:
- Conforme toda a documentação acostada à presente contestação, principalmente o
Certificado de Inscrição n° 0473/SP/2001, do Conselho Estadual de Assistência Social
— CONSEAS-SP, é entidade beneficente de assistência social à pessoas idosas, tida
como de utilidade pública, mantida por pessoas físicas e jurídicas, não recebendo
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.269 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000108/2007-12

qualquer recurso advindo do governo do Estado de são Paulo. Assim, verifica-se que se
trata de entidade de assistência social e não de empresa privada;
- Por se tratar de entidade de assistência social para pessoas idosas, a Associação o
Raiar do Sol tem imunidade garantida pelo § 7o, art. 195, da Constituição Federal de
1988, tendo o Supremo Tribunal Federal já se manifestado no sentido de reconhecer o
caráter de imunidade à isenção da contribuição para a seguridade social;
- A própria lei da Seguridade Social de n° 8.212/91, em seu art. 55, cujo texto
transcreve na defesa, prevê isenção quanto à cota patronal para as entidades
beneficentes de assistência social;
- Dessa forma e de acordo com toda a documentação ora anexada, principalmente o art.
3° e parágrafos do Estatuto Social e do documento que a reconhece como sendo de
utilidade pública, cumulativamente possui todos os requisitos para que fique isenta das
contribuições da cota patronal e conseqüentemente da multa que lhe está sendo imposta
por esta NFLD.
Ante o exposto, requer:
a) a concessão de prioridade na tramitação de procedimentos judiciais e administrativos
em que figure como parte, ou interveniente, pessoa com idade igual ou superior a 60
anos, nos termos da Lei n° 10.741, de 01/10/2003, e suas regulamentações, em virtude
de o presidente da entidade, Sr. Djalma Batista de Oliveira, contar mais de 60 anos de
idade;
'b) a imunidade em relação à multa que lhe foi imposta, com a consequente
Anulação/Cancelamento da cobrança da multa no valor de R$ 41.817,67, bem como a
Anulação e/ou Cancelamento da NFLD 35.798.775-6 e do Auto de Infração n°
35.718.177-8, devendo todos serem cancelados e retirados do banco de dados da
Seguridade Social;
c) ajuntada das GFIPs relativas ao período de 07/2004 a 02/2005;
d) provar todo o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, sem
exceção de nenhum.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a Delegacia da Receita
Previdenciária em São Paulo/SP entendeu por determinar a conversão do julgamento em
diligência, conforme resolução de fls. 131/133, nos seguintes termos:
3. Considerando as alegações apresentadas pela impugnante, bem como os documentos
anexados, proponho o retorno dos autos ao AFPS notificante para informar se as cópias
das GPS 07/2004 a 02/2005 (fls. 54/62) podem alterar o lançamento (atentar para o
código de pagamento constante nas GPS: 2003 - empresas optantes pelos SIMPLES).
No caso de retificação do débito, deverá ser elaborado o FORCED. Se os valores
constantes das GPS já foram deduzidos da NFLD. esclarecer onde e como eles foram
aproveitados.
Em resposta, a fiscalização apresentou o relatório de fl. 135, informando que as
GPS pertinentes as competências 07/2004 a 02/2005, juntadas pela contribuinte, não podem
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.269 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000108/2007-12

alterar o lançamento, pois se referem às contribuições descontadas dos segurados empregados, já
deduzidas da NFLD n° 35.798.774-8, por ocasião de sua lavratura.
Quanto à alegação de que se trata de entidade beneficente de assistência social, a
empresa alegou, mas não comprovou ser isenta de contribuições, por não ter apresentado o Ato
Declaratório de Isenção expedido pela Previdência Social.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo II/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 139/153):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 28/02/2005
NFLD DEBCAD N° 37.011.832-4, de 30/01/2007
ASSOCIAÇÃO. EQUIPARAÇÃO.
Equipara-se à empresa, para efeitos da Lei n° 8.212/91 (Plano de Custeio da Previdência
Social), a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, em relação ao
segurado que lhe presta serviço, a teor do art. 15, parágrafo único, da referida Lei.
ISENÇÃO.
A entidade beneficente que preencha cumulativamente todos os requisitos legais para a
concessão da isenção das contribuições previdenciárias deverá requerê-la ao INSS e,
caso deferida, surtirá efeitos a partir da data do protocolo do requerimento.
PRECLUSÃO.
As provas documentais do alegado devem ser apresentadas pela empresa juntamente
com a impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro Momento
processual, salvo hipóteses previstas na Portaria RFB n° 10.875/2007.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 07/03/2008,
conforme AR de fl. 157, apresentou o recurso voluntário de fls. 161/183 em 07/04/2008.
Preliminarmente,
após
colacionar
diversas
jurisprudências,
alega
a
inconstitucionalidade da exigência de depósito prévio como condição de admissibilidade de
recurso na esfera administrativa, motivo pelo qual requer a “gratuidade da justiça” nesse ponto e
de quaisquer outras despesas provenientes do referido recurso.
Em suas razões, alega ser entidade de assistência social às pessoas idosas e
carentes, sendo amparada pela imunidade garantida pela CF/88, com base no art. 195, §7o,
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.269 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000108/2007-12

motivo pelo qual informa que não pode o RECORRENTE sofrer tributação e consequentemente
a multa que lhe está sendo imposta, e colaciona jurisprudências para embasar seus argumentos.
Ato contínuo, reitera a isenção amparada pela entidade, ao tempo em que
colaciona o art. 20 da Portaria Ministro de Estado da Previdência Social - MPS n° 520 de
19.05.2004, que veda o INSS a afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, de
tratado, acordo internacional, decreto ou ato normativo em vigor e, por fim, adiciona
jurisprudências para reforçar as suas alegações.
No mais, reitera os argumentos e pedidos da impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Desnecessidade de depósito recursal
A RECORRENTE defende a desnecessidade do depósito prévio condição de
admissibilidade de seu recurso voluntário.
Tal pretensão merece ser acolhida.
O STF reconheceu, através da súmula vinculante no 21, a inconstitucionalidade da
exigência de depósitos prévios ou arrolamento de bens como condição de admissibilidade de
recurso administrativo, veja-se:
Súmula Vinculante 21
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.269 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000108/2007-12

matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Dessa forma, é possível concluir que, a vinculação à súmula alcança a
administração pública e, por consequência, os julgadores no âmbito do contencioso
administrativo fiscal.
Logo, conheço do recurso voluntário, a despeito da inexistência de depósito
prévio.

MÉRITO
Inicialmente, cumpre ressaltar que toda a defesa da contribuinte gira em torno do
seu reconhecimento como entidade imune, não havendo nenhum questionamento acerca da
efetiva existência dos pagamentos identificados pela fiscalização.
Em sua defesa, a contribuinte aduz que cumpriu todos os requisitos para gozar da
imunidade às contribuições para seguridade social, além de ser uma entidade devidamente
inscrita no Conselho Estadual de Assistência Social do Estado de São Paulo (CONSEAS-SP) e
reconhecida como de utilidade pública.
Ao apreciar este argumento, inicialmente apresentado em sede de impugnação, a
autoridade fiscal (em diligência) consignou que a imunidade do RECORRENTE não poderia ser
reconhecida pois a mesma não possuía ato declaratório de isenção fornecido pelo INSS (fl. 135).
A DRJ de origem esclareceu que os requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91 devem ser
cumulativamente atendidos para o usufruto desta isenção. Assim, apontou que não foi atendido o
requerimento de isenção perante o INSS, nos termos do art. 55, §1o, da Lei no 8.212/911.
Em sede de recurso voluntário, a RECORRENTE reafirma que cumpriu todos os
requisitos cumulativos do art. 55 da Lei no 8.212/91 para ter direito à isenção da cota patronal.
No entanto, não apresentou nos autos prova de ter requerido junto ao INSS a
isenção almejada. E este foi o fundamento para manutenção do lançamento pois, conforme
afirmou a DRJ, a isenção não é automática, necessitando de Ato Declaratório de Isenção
expedido pela Previdência Social.
Deste modo, as provas apresentadas pela contribuinte não são suficientes para
afastar o auto de infração; para tanto, a contribuinte deveria ter comprovado que havia requerido
junto ao INSS a isenção almejada e que era portadora do Ato Declaratório de Isenção na época
dos fatos geradores.

1 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.269 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000108/2007-12

Sendo assim, não há como acatar o pleito da RECORRENTE, por ausência de
cumprimento do requisito exigido no art. 55, §1o, da Lei no 8.212/91.
Em outra parte do seu recurso, a contribuinte transcreve o art. 20 da Portaria
Ministro de Estado da Previdência Social - MPS n° 520/2004, e afirma que ao INSS é vedado a
afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei,
decreto ou ato normativo em vigor.
No entanto, não houve qualquer afastamento de lei por alegação de
inconstitucionalidade. Muito pelo contrário: houve a exigência de comprovação do requisito
estabelecido pelo art. 55, §1o, da Lei no 8.212/91 para comprovar o direito à isenção pleiteada.
Ainda que se levante o argumento de que este requisito do art. 55, §1o, da Lei no
8.212/91 apenas poderia ter sido estabelecido por lei complementar (o que não foi arguido neste
caso), não compete a esta Corte administrativa reconhecer a inconstitucionalidade de normas,
como bem pontuado pela Súmula CARF no 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Esclareça-se, também, que tal questão foi levada ao crivo do Supremo Tribunal
Federal – STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário RE 566.622/RS, tema com
repercussão geral reconhecida (tema 0032), fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
No entanto, ainda não foi certificado o trânsito em julgado da mencionada questão
objeto do RE 566.622/RS em razão de Embargos de Declaração opostos em face da última
decisão proferida pelo STF. Deste modo, os dispositivos legais previstos no art. 55 da Lei no
8.212/91 gozam de presunção de constitucionalidade, não podendo ser afastada a sua aplicação
por esta Corte, nos termos da já citada Súmula CARF no 02 e do art. 62 do Anexo II do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.269 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000108/2007-12

na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nota-se que o RICARF exige decisão definitiva do STF para que os membros das
turmas de julgamento do CARF possam afastar a aplicação de lei. No caso, o acórdão proferido
pelo STF no RE 566.622/RS ainda não transitou em julgado, o que impede sua aplicação neste
julgamento.
Neste sentido, cito abaixo as razões de decidir expressas pelo ilustre Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Presidente desta Colenda Turma, no acórdão no 2201-
007.263, proferido em 02/09/2020 e que trata também de um caso envolvendo o não
cumprimento do requisito do art. 55, §1o, da Lei no 8.212/91:
A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da recorrente ter
apresentado GFIP como entidade beneficente isenta da conta patronal da Contribuição
Previdenciária sem que tivesse formalizado o requerimento de que trata o § 1o do art.
55 da Lei 8.2512/91, cuja redação vigente à época dos fatos era a seguinte:
(...)
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de
descumprimento de preceitos vigentes contidos em lei ordinária, considerados
indispensáveis para fazer jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam
os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo constitucional
supracitado é matéria reservada a lei complementar é questão levada ao crivo do
Supremo Tribunal Federal – STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário – RE
566.622/RS, tema com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros
desta Corte por força de previsão Regimental. Entretanto, ainda não foi certificado
trânsito em julgado da referida Decisão da Suprema Corte, razão pela qual se conclui
que o texto então vigente do art. 55 da Lei 8.212/91 goza de presunção de
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.269 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000108/2007-12

legitimidade, encontrando-se, assim, em plena harmonia com os preceitos
constitucionais, já que tal juízo não compete a esta Corte administrativa, como bem
pontuado pela Súmula Carf. No 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ademais, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule qualquer
definição sobre o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo § 7o do art. 195 da CF, tampouco institua contrapartidas a serem
por elas observadas, mas, tão só, define um procedimento que confere alguma forma
de controle estatal sobre a desoneração fiscal. Não faz muito sentido imaginar que a
imunidade em questão pudesse ser gozada sem qualquer tipo de controle.
Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do
lançamento ou da decisão recorrida.
Por fim, apenas a título de esclarecimento, o STF, quando da análise conjunta do
mérito dos embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da ADI 2.036,da ADI
2.621, da ADI 2.228 e do RE 566.622, entendeu que os aspectos procedimentais da imunidade,
relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle das entidades beneficentes de assistência
social podem ser regulamentados por lei ordinária; por outro lado, é exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição
de contrapartidas a serem por elas observadas.
Neste sentido, entendeu que vinculações restritivas “à livre disposição do
indivíduo para agir nos campos da benemerência ou da filantropia” bem como “definir que a
imunidade somente é aplicável se um determinado percentual da receita bruta for destinado à
prestação gratuita de serviços”, são matérias afetas à lei complementar; ao passo que outras
questões, como a mera certificação prevista no art. 55, II, da Lei no 8.212/91, poderia ser exigida
mediante lei ordinária.
Assim, a tese (não definitiva) existente hoje no STF é no sentido de ser válida a
exigência do normas procedimentais para o gozo da imunidade podem ser exigidas por lei
ordinária. Referida questão fica clara nas palavras expostas pelo Ministro Luís Roberto Barroso
no voto em que acompanhou a decisão da Ministra Relatora Rosa Weber quando do julgamento
do RE 566.622, em 18/12/2019, antes da oposição dos embargos de declaração que hoje estão
pendente de apreciação. Na ocasião, o excelentíssimo senhor Ministro observou o seguinte:
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, também estou
votando na linha da Ministra Rosa Weber, para reconhecer a aparente contradição,
considerar constitucional o Cebas e reafirmar – porque não mudei de opinião – o
entendimento de que aspectos procedimentais das imunidades podem estar previstos em
leis ordinárias, enquanto os que estabelecem condições para fruição material da
imunidade devem estar previstos em lei complementar.
Estou igualmente dando provimento aos embargos, em todos os feitos, na linha proposta
pela Ministra Rosa Weber. Apenas deixo claro que uma coisa é procedimento e outra
coisa é exigência material. Nessa linha, considero que o Cebas é válido.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.269 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000108/2007-12

Portanto, acompanho a Ministra Rosa Weber.
Portanto, resta claro que a tese do STF (ainda não definitiva, como visto) é de ser
constitucional a previsão de normas procedimentais para gozo da imunidade por lei ordinária.
Neste caso, entendo que o requisito do art. 55, §1o, da Lei no 8.212/91 apenas “define um
procedimento que confere alguma forma de controle estatal sobre a desoneração fiscal”, como
exposto no voto anteriormente citado (acórdão no 2201-007.263)
Portanto, tendo em vista que o RECORRENTE não apresentou a comprovação
que possuía Ato Declaratório de Isenção fornecido pelo INSS, nos termos do art. 55, §1o, da Lei
no 8.212/91, é imperioso reconhecer a inexistência de qualquer imunidade às contribuições para
seguridade social.
Logo, não tendo o RECORRENTE apresentado qualquer argumento que
questionasse a efetiva ocorrência dos fatos geradores das contribuições, atestados a partir da
análise de sua folha de pagamento e livro diário, o lançamento não deve sofrer qualquer
alteração.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital